Tribunal: TJBA
Processo: 8028753-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028753-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIZETE POLVORA COSTA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL COM VIGÊNCIA ENTRE 02 DE SETEMBRO DE 1998 E 1º DE JANEIRO DE 1999. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.656/1998 CONDICIONADA À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO. ART. 35 DA LEI 9.656/98. PLANO NÃO ADAPTADO. PLEITO DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA CONFORME ÍNDICE DA ANS. REAJUSTES QUE DEVEM OBEDECER ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.

INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS ÍNDICES APLICADOS.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8028753-39.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
Agravada
MARIZETE POLVORA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator